Tribunal: TJDFT
Processo: 0000037-80.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000037-80.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 36426056, foram anexadas as novas planilhas de valores relativas aos honorários contratuais devidos por JOSÉ CARLOS LOPES DE OLIVEIRA, JOSÉ HILTON DA SILVA, JOSÉ LUIZ DA TRINDADE e SUCESSORES de JOSÉ FURTADO DO NASCIMENTO. As partes foram intimadas sobre os cálculos e ambas concordaram com as quantias apuradas (ID: 36822477 e 37782901). Passo a decidir. Ante a ausência de divergência entre as partes sobre os cálculos, a sua homologação é medida que se impõe. Neste sentido, homologo os cálculos de ID: 36426056. Expeça-se requisição de pequeno valor em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, relativa aos honorários contratuais devidos por JOSÉ CARLOS LOPES DE OLIVEIRA, SUCESSÃO DE JOSÉ FURTADO DO NASCIMENTO, JOSÉ HILTON DA SILVA e JOSÉ LUIZ DA TRINDADE. Brasília, 9 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador